Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por se tratar de ação civil de rito sumário especial, o mandado de segurança produz sentença mandamental de aplicabilidade imediata, principalmente por versar de direito líquido e certo, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Isso possibilita sua execução provisória, não obstante estar sujeitar ao duplo grau de jurisdição. 1.1. A única maneira de impedir seu pronto cumprimento é pela obtenção de sua suspensão, na forma do art. 15 da Lei 12.016/2009 ou por meio da concessão de efeito suspensivo na apelação. Todavia, a concessão de efeito suspensivo contra essa sentença é drástica e excepcional, sendo inviável nas hipóteses de dano à ordem pública, à economia, à saúde ou qualquer outro interesse da coletividade.
2. O § 1o do art. 14 da Lei 12.016/2009 ao estipular que sentença que concede a segurança se submete a reexame necessário, outorga condição de sua eficácia, postergando seu trânsito em julgado e, assim, sua execução definitiva, mas não impede sua execução provisória, viável no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e provido.